Tribunal: CARF
Processo: 10909.000854/2005-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 77
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais,, trata-se de hipótese de aplicação da Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCESSO DE RECEITA.
Em se tratando de excesso de receita bruta anual, não pode optar o permanecer no Simples Federal a pessoa jurídica na condição de microempresa que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$120.000,00 na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$1.200.000,00. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000854/2005-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.708 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
ROYAL ATLANTIC SERVICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 77
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Ademais,, trata-se de hipótese de aplicação da
Súmula CARF no 77: “A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCESSO DE RECEITA.
Em se tratando de excesso de receita bruta anual, não pode optar o permanecer
no Simples Federal a pessoa jurídica na condição de microempresa que tenha
auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a
R$120.000,00 na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no
ano-calendário
imediatamente
anterior,
receita
bruta
superior
a
R$1.200.000,00. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000854/2005-39
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-12.244, proferido pela 6a
Turma da DRJ/ FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional, pela ultrapassagem do limite
máximo de receita bruta anual, bem como pela prática reiterada de infração à legislação
tributária, nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ no 24, de 6 de abril de 2005, com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2000.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Ação Fiscal
A ação fiscal foi precedida por DILIGÊNCIA FISCAL instaurada mediante
requisição do Ministério Público Federal — Procuradoria da República no Município de
Itajaí - SC, Oficio Gab. 426/02, de 24 de julho de 2002 (f. 68 dos autos apensos), e
determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no 09.2.06.00-2002-00074/7,
constante nos três volumes apensos inicialmente ao processo administrativo fiscal n2
10909.000853/2005-94, que, por sua vez, foi juntado aos presentes autos. Foi instaurado
procedimento fiscal com base no Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização
(MPF-F) n2 09.2.06.00-2004-00064-7 (f. 7), para verificação da regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias da sociedade empresária em epígrafe, em
relação aos anos-calendário de 2000 e 2001, pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples.
Exclusão do Simples
Em virtude da constatação de que a contribuinte incorrera "[...] nas hipóteses do
inciso do art. 92 e do inciso V do art. 14 da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
alterado pelo art. 62 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999." (fl. 454), pela
ultrapassagem do limite máximo de receita bruta anual, bem como pela prática reiterada
de infração à legislação tributária, foi excluída do Simples por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/ITJ no 24, de 6 de abril de 2005 (fl. 454), publicado no Diário Oficial da
União - Seção I, fl. 27, de 7 de abril de 2005 (fl. 455), com efeitos a partir de 1 2 de
janeiro de 2000, de que o representante judicial da empresa, Paulo Sieburger Filho,
tomou ciência pessoal em 14 de abril de 2005 (fl 454).
Inconformada com sua exclusão do Simples, a contribuinte interpôs, em 16 de
maio de 2005, manifestação de inconformidade (impugnação), às f. 517/518, firmada
pelo mesmo representante judicial, a seguir transcrita:
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

1. Por efeito do Ato Declaratório Executivo de Exclusão DRF/ITJ no 24 de 6 de
abril de 2005, a empresa Royal Atlantic Hotel Ltda foi excluída do simples, ante
a verificação de dois motivos: a) não disposição de todos os documentos que
serviram de base para a escrituração; b) limite da EPP excedido. Considerou
como data efeito 01.01.2000;
2. A decisão foi baseada nos artigos 9o, II e 14, V, da Lei 9.317/1996;
3. Todavia, merece reforma de forma retornar-se a condição de enquadramento
Simples a empresa fiscalizada. Em primeiro plano, porque a Ação Fiscal que
baseou a decisão de exclusão não observou as especiais condições de
administração judicial, em processo de Medida Cautelar de Sequestro - Proc. No
005.01.007642-0, nomeada pela 1° Vara Cível da Comarca de Balneário
Camboriú/SC, derivando o entendimento de que as • informações deveriam ser
solicitadas em juízo e não diretamente a administração provisória, na medida
em que escassas são as informações diretas que esta poderia dispor;
4. Assim, a Ação Fiscal não observou a necessidade de procedimento especial,
indo de encontro à disposição constitucional prevista no art. 52, LIV e LV da
Carta Magna;
5. Ademais, a Ação Fiscal considerou como inválidas as escriturações
contábeis, por considerar necessário a repetição dos lançamentos, de forma a
refazê-los, cuja prática se torna inviável e ilegal, constituindo ato que por si só
acarretaria, como acarreta, a invalidade total dos documentos fiscais;
6. Por outra via, a insurgência quanto a ausência de registro a Junta Comercial
do Estado de Santa Catarina é vício sanável, razão, portanto, insuficiente para
determinar a exclusão do enquadramento legal previsto na Lei n2 9.317-96;
7. Não obstante, é forçoso admitir que Ação Fiscal exigiu procedimentos
desnecessários a pratica contábil, como por exemplo, a discriminação
especificada das notas fiscais de serviço quando, de fato, o Livro de Expedição
de Notas, por si já resume os serviços prestados, sendo documento hábil e válido
para fins contábeis;
8. No que concerne a excedência do EPP, pelo faturamento, é certo afirmar que
a Ação Fiscal, de forma arbitrária e, desconsiderando os documentos
apresentados na fiscalização, praticou o arbitramento de valores, resultando na
excedência de faturamento, sem base documental para tal afirmação;
9. Os valores alegados como não lançados foram baseadas em afirmações de
pessoas estranhas as constituições legais da empresa Royal Atlantic Hotel Ltda,
in casu, Anselmo José de Souza, não havendo comprovação cabal do
recebimento e, por conseqüência, do não lançamento contábil de tais valores;
10. Assim, serve a presente para, ante a inconsistência dos motivos ensejadores
da exclusão, REQUERER o revisão e posterior retorno a condição de empresa
enquadrada pelo SIMPLES.
Lançamentos de Oficio - Processo n210909.000853/2005-94
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

Observação: a numeração de folhas referida neste item (Lançamentos de Oficio -
Processo no- 10909.000853/2005-94) é a anterior à desanexação dos autos.
Em decorrência da exclusão da contribuinte do Simples, no dia 12 de abril de
2005, e da constatação de irregularidades fiscais, foram expedidos os autos de infração a
seguir discriminados, de que o representante judicial da empresa, Paulo Sieburger Filho,
tomou ciência em 14 de abril de 2005, mesmo dia da ciência da exclusão pelo Ato
Declaratório Executivo de f. 454:

Foram as seguintes as infrações que deram motivação aos autos de infração:
1. Receita Operacional Omitida - Prestação de Serviços Gerais - multa de 150%;
2. Depósitos Bancários Não-contabilizados e de Origem Não comprovada -
multa de 150 %;
3. Receitas Operacionais - Prestação de Serviços Gerais - Valores Escriturados -
multa de 75 %.
Após transcorrido o prazo regulamentar para pagamento, pedido de parcelamento
ou apresentação de impugnação em relação aos autos de infração, foi lavrado o Termo
de Revelia de fl. 3.349, passando o débito a ser inscrito em dívida ativa da União (f.
3.363 a 3.497).
Por meio do documento de f. 3.499, a autuada, por seu representante •
administrador judicial alegou, em 14 de setembro de 2005:
Serve a presente para, com relação ao procedimento de cobrança iniciado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, através dos DARFS de pagamento [..],
temos a informar que o Royal Atlantic Hotel Ltda.
não foi efetivamente intimado do Ato de Infração a que pertinem as dívidas
indicadas, mas unicamente do Ato Declaratório de Exclusão do Simples (Ato n2
24, de 06.04.2005).
Desta forma, o procedimento de cobrança é indevido, porque não foi facultado
ao contribuinte a oportunidade para apresentação de defesa.
Por oportuno, cumpre ressaltar que a impugnação ao Ato Declaratório de
Exclusão, na medida em que existente a concorrência de motivação, serve de
substrato jurídico para o pedido de suspensão do ato de cobrança, sobretudo
quando os valores ora cobrados são provenientes e originários do ato de
exclusão do enquadramento SIMPLES;
Assim, requer-se, pois, pela suspensão do procedimento da cobrança até o
deslinde da defesa administrativa do Ato Declaratório de Exclusão e/ou,
alternativamente, pela concessão do prazo para oferta de defesa ao Ato de
Infração, na medida em que não observado tal direito até o presente momento.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

[..]
Foi, então, solicitada pela Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da
DRF em Itajaí - SC, à Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN), em Florianópolis - SC,
a devolução do processo no 10909.000853/2005-94, "[...] tendo em vista que o
contribuinte alega não ter tomado ciência do Auto de Infração, conforme documentos
em anexo." (f. 3.498). Esse pedido foi atendido pela PFN em 24-12-2005, de acordo
com o despacho de f. 3.505, que diz:
Proponho o encaminhamento do presente processo à SACAT/DRF/ITAJAl/SC,
tendo em vista solicitação de fls. 2916.
Após, retorne a esta Procuradoria.
Em 31 de agosto de 2005, foi apresentada a petição de f. 3.500, a seguir
transcrita:
Serve a presente para informar que, em resposta ao ATO DECLARA TÓRIO
EXECUTIVO DE EXCLUSÃO N2 24 DE 06/04/2005, promovemos a competente
IMPUGNAÇÃO, que ora se encontra em trâmite, sem ainda decisão proferida.
Sendo assim, serve a presente para fazer a devolução de DARFS de pagamento,
emitidos pelo Ministério da Fazenda - Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, com respeito a [..], as quais deverão ser suspensas até deslinde do
processo administrativo.
Solicitamos a comunicação deste departamento a Procuradoria da Fazenda
Nacional para que tome as devidas providências para suspensão do processo de
cobrança.
[..]
Finalmente, em 23/1/2008 (f. 3.576), foi juntado a este, por anexação, o processo
administrativo fiscal no 10909.000853/2005-94, nos termos do art. 22 da Portaria SRF
n2 6.129, de 2/12/2005, conforme Aviso de Juntada - Comprot, de f. 3.575. Termo de
Juntada de Processo à f. 553, de 15 de janeiro de 2008.
Em 6 de março de 2008, foi lavrado o despacho de f. 555/556 (nova numeração),
de que se transcreve o seguinte trecho:
A remessa dos referidos autos [10909.000853/2005-94] à DRF – Itajaí - SC
havia sido por esta solicitada (f: 3498) à PFN – SC - que já iniciara o
procedimento de cobrança amigável -, em razão de alegação do sujeito passivo
(f 3.499) de que "1:4 não foi efetivamente intimado do Ato de Infração a que
pertinem as dívidas indicadas, mas unicamente do Ato Declaratório de Exclusão
do Simples (Ato n2 24, de 06.04.2005). ", embora constasse nos autos de
infração, às f 3294, 3.308, 3.321, e 3.334, a ciência pessoal do Administrador
Judicial, Paulo Sieburger Fo, em 14 de abril de 2005.
A PFN - SC atendeu o pedido de devolução do processo (f. 3.498), por meio do
despacho de f. 3.505, nos seguintes termos (destaque acrescentado):
Proponho o encaminhamento do presente processo à SACAT/DRF/ITAJAÍ/SC,
tendo em vista solicitação de fls. 2916.
Após, retorne a esta Procuradoria.
PFN/SC-FPOLIS, em 24 de dezembro de 2005.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

Uma vez retornados os autos à DRF – Itajaí - SC, o sujeito passivo obteve cópia
do processo em referência, conforme documenta a Solicitação de f. 3.507, atendida em
31 de outubro de 2007.
Consoante determinação contida no despacho de encaminhamento de f. 3.505, suso
transcrito, o processo deveria, então, ter sido devolvido à PFN - SC, providência que
não foi adotada à época, pela SACAT/DRF/ITAJAÍ/SC, que o enviou, como relatado, a
esta DRJ, para juntada.
À vista dos fatos acima relatados, não há como serem mantidos anexados os
processos em questão, tendo em vista a definitividade do Termo de Revelia e da
remessa à PFN-SC para cobrança do crédito tributário.
Conseqüentemente, sugere-se o retorno dos presentes autos à SACAT/DRF/ITAJAI/SC, para desanexação e devolução do processo n2
10909.000853/2005- 94, à PFN - SC:
Após, retorne a esta DRJ apenas o processo n2 10909.000854/2005-39,
originalmente relativo apenas à exclusão do Simples, ao qual deverão ser
juntadas cópias das seguintes peças a serem extraídas do processo no
10909.000853/2005-94: "Termo de Revelia" (f: 3.349);"Representação Fiscal
para Fins de Exclusão do Simples" (f: 1 a 6) e autos de infração (f 3.286 a 3.340).
A Revelia da contribuinte foi declarada à f. 557, como se transcreve:
TERMO DE REVELIA
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o contribuinte impugnado o
lançamento nem recolhido o crédito tributário exigido neste processo, ou
apresentado prova de haver interposto ação judicial para anular o lançamento
ou suspender a exigibilidade do crédito tributário, declaro revel o sujeito
passivo e determino a permanência deste processo neste órgão, pelo prazo de 30
(trinta) dias, para a cobrança amigável do crédito tributário (Decreto n 2
70.235/72, artigo 21, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 12 da Lei
8.748/93).
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a
exigência fiscal, cumpra-se o disposto no parágrafo 3 2 do artigo 21, citado.
Os autos de infração referidos foram juntados às f. 561 a 614 (nova numeração).
Por sua vez, 6a Turma da DRJ/ FNS, às e-fls, 624/635, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade interposta pela Recorrente e manteve sua exclusão do Simples
Nacional:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO
PARA OPÇÃO.
É dever da autoridade fiscal, em face de determinação imperativa da legislação
tributária, excluir de oficio a pessoa jurídica que tiver permanecido como optante do
Simples após ultrapassar em determinado ano-calendário o limite legal de receita bruta
permitido para a opção.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

OMISSÃO DE REGISTRO DE RECEITAS. OPTANTES PELO SIMPLES
FEDERAL. HIPÓTESES.
Aplicam-se à microempresa (ME) e à empresa de pequeno porte (EPP) todas as
presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos
e contribuições abrangidos no Simples federal, desde que apuráveis com base nos livros
e documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
EFEITOS.
Além de implicar exclusão de oficio do Simples, a prática reiterada de infração à
legislação tributária faz com que a exclusão surta efeito a partir, inclusive, do primeiro
mês de ocorrência da infração reiterada.
Solicitação Indeferida
Inconformada, a Recorrente apresentou suas razões recursais, às fls. 641/675,
ratificando os mesmos argumentos delineados por ocasião do oferecimento da manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
(...)
DA IMPOSSIBILIDADE DO INÍCIO DO PROCESSO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES ANTES DE FINDAR O PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
NULIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/ITJ N° 24, DE 06 DE ABRIL DE 2005 - SÚMULA 02 DO
TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES FEDERAL
7. Conforme pincelado, o Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ n° 24, que excluiu a
Recorrente do sistema do SIMPLES, foi expedido na data de 06 de abril de 2005 (fls.
454), com publicação no Diário Oficial da União da data de 07 de abril de 2005 (fls.
455).
8. A cientificação da Recorrente sobre o encerramento da ação fiscal, que gerou os
Processos Administrativos n°s 10909.000853/2005-94 (constituição de crédito
tributário) e 10909.000854/2005-39 (exclusão da Recorrente do SIMPLES), foi na data
de 14 de abril de 2005.
9. Destarte, nulo é o Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ n° 24/2005, já que o mesmo
foi efetuado anteriormente à perfectibilização do respectivo crédito tributário (Processo
Administrativo n° 10909.000853/2005-94).
(...)
11. Assim, quando da lavratura do Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ n° 24/2005,
nenhum crédito tributário havia sido constituído contra a Recorrente, nem mesmo prazo
para apresentação da Impugnação estava em curso, não havendo, portanto, motivo
consolidado para exclusão do SIMPLES, ensejando a nulidade deste processo.
(..)
18. Ainda, há aplicação imediata da Súmula n° 02 deste Conselho de Contribuintes: "É
nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a consignar a existência de
pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos
inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa." (...)
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

AUSÊNCIA DA VERDADE REAL OU MATERIAL NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - IMPRESTABILIDADE NUMÉRICA DO
LANÇAMENTO REFERENTE A "LIVROS CAIXA" E A "DEPÓSITOS NÃO
IDENTIFICADOS"
22. Além do malferimento de princípios basilares de direito inobservados pela
Recorrida, esta ao proceder com o lançamento do crédito tributário, acabou também por
violar mais um princípio, denominado de Princípio da Verdade Real. A caracterização
de sua inobservância dar-se- á pois houve mera presunção da ocorrência do fato gerador
por parte da Recorrida, com base nos lançamento contábeis (livros Caixas) e na
movimentação bancária/financeira (depósitos não identificados) da Recorrente.
23. A base de cálculo (receita bruta) para o lançamento do crédito tributário dos tributos
lançados no Processo Administrativo n° 10909.000853/2005-94 foram tomados de
acordo com a seguinte receita bruta, valores esses demonstrados no Anexo I deste
Recurso, e abaixo pormenorizados: (...)
24. Assim, como houve a suposta extrapolação do limite previsto no inciso II do artigo
2° da Lei n°9.317/1996 (Redação dada pela Lei n° 9.732, de 11.12.1998), ocorreu a
exclusão da empresa Recorrente do SIMPLES.
25. Porém, os valores lançados referente à "Livros Caixa" e "Depósitos não
identificados" fogem ao Princípio da Verdade Real, e, uma vez descaracterizados, não
existe qualquer extrapolação do limite do SIMPLES no ano de 2000, somente havendo
extrapolação no ano de 2001, porém, em conformidade com o inciso IV do artigo 15 da
Lei do SIMPLES, o efeito da exclusão dar-se-á somente a partir de 1° de janeiro de
2002.
26. Sobre os "Livros Caixa", mister demonstrar a Verdade Real, numericamente, e em
concordância com os documentos constantes do processo administrativo.
27. Como apurado pela Fiscalização, a empresa Recorrente detinha seu Livro Fiscal, e
mais dois Livros Caixa para os mesmos períodos, um assinado pelo Sr. Amo Lapa
(administrador judicial) e outro por Sr. C. H. Partes.
28. Em análise ao relatório da fiscalização observa-se que há indícios de que o montante
das entradas escrituradas nos dois Livros Caixa são, em sua grande maioria (quando não
iguais), os mesmos, tendo em vista a pequena diferença existente entre os dois Livros
Caixa, e entre estes e os montantes nos livros fiscais/contábeis, conforme se verifica
abaixo:
(...)
33. O Sr. Fiscal ora optou por adicionar à receita bruta o Livro Caixa do Sr. Amo Lapa,
ora do Sr. Cleomir H. Portes, ou ainda, os dois Livros Caixa concomitantemente,
ficando demonstrado que não utilizou qualquer parâmetro, não pairando dúvida que tal
procedimento é totalmente desregrado e maculado.
34. Ainda, os indícios anteriormente citados se confirmam pela análise da
documentação, livros e relatórios constantes do Processo Administrativo, conforme se
depreende do Anexo II do Recurso Voluntário em tela, quando quase todas as entradas
constantes no livro caixa assinado pelo Sr. Amo Lapa estão suportadas por documentos
fiscais, devidamente relacionados no Anexo II.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

35. E como foram oferecidas à tributação e incluídas na base de cálculo (receita), há
duplicidade quando utilizou o Sr. Fiscal o Livro Caixa assinado pelo Sr. Amo Lapa em
adição ao valor da DSPJ.
36. Já no que se refere ao Livro Caixa assinado pelo Sr.Cleomir H. Portes, se apura que
especificadamente no mês de dezembro de 2000, o montante consignado a título de
faturamento no Livro Caixa confere exatamente com o faturamento registrado na escrita
fiscal, conforme se demonstra abaixo: (...)
37. Porém, a fiscalização levantou para o respectivo mês um faturamento de R$
92.838,53, o que não reflete a realidade dos fatos, pois o contido nesse montante,
somente R$ 91.236,61 refere-se ao faturamento. Os demais valores referem-se a
lançamentos efetuados a título de transferência entre contas, e descontos concedidos os
quais não são base de cálculo tributáveis (fls. 431 do volume apensado pela DRF de
Itajaí): (...)
38. Nesta seara, novamente ocorreu inclusão em duplicidade do faturamento da
Recorrente, elevando irregularmente sua receita bruta, já que considerado o faturamento
extraído da escrita fiscal e a segunda entrada suporta por documentos fiscais constante
no Livro Caixa assinanado pelo Sr. Cleomir H. Portes.
39. Ainda neste mesmo mês de 2000, se verifica a inclusão em triplicidade do fatura
mento da Recorrente, pois tanto as entradas constantes no Livro Caixa assinado pelo Sr.
Amo Lapa quanto as entradas constantes no s Livro Caixa assinado pelo Sr. Cleomir H.
Portes tem a mesma origem (notas fiscais de serviços emitidas pela Recorrente), e foram
corretamente oferecidas à tributação, conforme aufere-se abaixo em extração de dados
constantes dos documentos dos autos: (...)
40. Em termos práticos, a Recorrente efetivamente faturou no mês de dezembro de 2000
o montante de R$ 91.236,61, contudo, a fiscalização tomou como receita bruta do mês o
valor de R$ 275.842,12, ou seja, 3,0234 vezes a mais que a real receita auferida,
ocasionando valores irreais de receita bruta muito superior a efetivamente auferida pela
Recorrente.
41. Nos outros meses, os valores lançados referente aos Livros Caixas e sua adição à
receita bruta, se tem que, no mês de outubro de 2000, • foi adicionada à receita bruta o
Livro Caixa assinado pelo Sr. Amo Clarete por uma diferença a maior de R$ 13,84; no
mês de novembro de 2000, foi adicionada à receita bruta o Livro Caixa assinado pelo
Sr. Amo Clarete por uma diferença a menor de R$ 623,50 e; no mês de fevereiro de
2001, foi adicionada à receita bruta o Livro Caixa assinado pelo Sr. Cleomir H. Porte
por uma diferença a maior de R$ 150,68. As citadas diferenças são em relação aos
valores da receita bruta constante da DSPJ + diferença da Notas Fiscais não lançadas na
DSPJ, conforme já demonstrado supra e constante do Anexo I.
42. Assim sendo, foi integrado à receita bruta indevidamente • no ano de 2000, o valor
de R$ 375.206,30, e no ano de 2001, a monta de R$ 176.304,70, valores esses que
devem ser expurgados, por não refletirem à Verdade Real, conforme acima
demonstrado.
43. Há ainda, os valores que foram considerados na fiscalização como receita bruta não
declarada - referente a vários depósitos que o Sr. Fiscal não conseguiu vincular às notas
fiscais de serviço emitidas pela Recorrente, considerando os mesmos como receita não
oferecida à tributação.
44. Tais valores referem-se a entradas em dinheiro entre janeiro de 2000 e dezembro de
20001, nas contas correntes da Recorrente nos Bancos Bradesco, BCN e HSBC.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

45. Todavia, a vinculação pretendida entre depósito bancário e a nota fiscal de serviço
emitida não é possível, pois, verbia grafia, não necessariamente um depósito em conta
corrente advenha exclusivamente de uma única nota fiscal, mas sim de operações
diversas normais de qualquer segmento mercantil, tal como ocorre como recebimento de
faturas efetuadas de cartão de crédito, onde o faturamento de diversas notas fiscais em
data diferentes são depositados pela administradora dos cartões em um único depósito
em uma determinada data, conforme se aufere pelos históricos constantes nos extratos
bancários. (...)
47. Também, há créditos em conta corrente que foram estornados no mesmo dia, sendo
totalmente desprezados pelo Sr. Fiscal os respectivos estornos, como ocorre por
exemplo com o lançamento no valor de R$ 1.621,00 na data de 07 de agosto de 2000
(fls. 183 dos autos da DRF/ITJ - extrato bancários do Banco Bradesco).
48. Neste diapasão, é sim necessário analisar os extratos bancários com a respectiva
movimentação contábil como um todo, o que não fez a fiscalização, apesar de ter em
mãos (devidamente entregues pela Recorrente ao Sr. Fiscal) os respectivos Livros
Diários e Razão referentes ao período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001. (...)
(...)
58. Em fácil análise a escrituração contábil da Recorrente, se apura que no período de
janeiro a agosto de 2000 e, março a dezembro de 2001, o faturamento se encontra
diariamente registrado na contabilidade, e todos os depósitos efetuados nas contas
correntes estão analiticamente registrados nos Livros Diários e Razão, conforme fica
demonstrado no ANEXO III do Recurso Voluntário em tela, sendo que a Recorrente
possuía à respectiva época, saldos de caixa suficiente para fazer frente aos depósitos
bancários efetuados, com conclusão que os depósitos efetuados pela Recorrente são
compatíveis com as receitas auferidas, conforme se demonstra abaixo: (...)
60. Em demonstração numérica, a desajuizada inserção dos valores depositados na
conta corrente como receita bruta não declarada, elevou no ano de 2000 a receita bruta
em R$ 806.362,91, e no ano de 2001 em R$ 622.939,24. Obviamente há extrapolação
do limite com esses valores ilegítimos!
61. Diante do Princípio da Verdade Real, não respeitado pela fiscalização, fica
demonstrado que os valores lançados à receita bruta da Recorrente referente aos Livros
Caixa (setembro à dezembro de 2000, e fevereiro de 2001) e aos depósitos ditos como
não contabilizados, foram sim devidamente contabilizados, como demonstrado acima.
(...)
74. Diante disso, ao ter optado em incluir todos os valores em duplicidade ou
triplicidade referente aos Livros Caixa, bem como os valores depositados na conta
corrente da Recorrente como fato gerador sem a devida constatação material, baseando-
se unicamente em sua vontade própria de assim o fazer, a Recorrida não procedeu à
verificação da verdade real, ou material.
(...)
80. Assim, a verdadeira receita bruta da Recorrente, após expurgar-se os itens 03 e 08,
foi em 2000 no valor de R$ 1.019.665,24 e no ano de 2001, no valor de R$
1.455.938,67, conforme tabela abaixo: (...)
81. Esses valores são devidamente comprovados, conforme visto em tela e nos Anexos
toda a análise efetuada, à título de informação, há os seguintes saldos à adimplir (...)
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

83. Diante do real faturamento, houve a extrapolação do limite imposto no inciso II do
artigo 2° da Lei n° 9.317/1996 (redação da época) em 2001, com efeitos somente em
2002. Assim, Requer-se seja julgado procedente o Recurso Voluntário, declarando-se
inválido o Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ n° 24, de 06 de abril de 2005.
INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLACÃO
TRIBUTÁRIA
84. Além do excesso de receita bruta - já descaracterizado, o Ato Declaratório
Executivo excluiu à Recorrente do SIMPLES por suposta "prática reiterada de infração
à legislação tributária" (artigo 14, V, Lei 9.317/1996), previsão legal que retroage os
efeitos da exclusão da Recorrente no SIMPLES, in caso, a partir de 1° de janeiro de
2000.
85. A solicitação do Sr. Fiscal de expedição de Ato Declaratório Executivo com fins de
excluir a Recorrente do SIMPLES encontra-se às fls. 450 à 453 do Processo
Administrativo. A fundamentação para tal pedido do Sr. Fiscal ao Delegado da Receita
Federal do Brasil em Itajaí foi: (...)
86. Subsequente a tal pedido, foi lavrado o Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ n° 24,
de 06 de abril de 2005. Ou seja, sob a circunstância acima colada o Delegado da Receita
Federal em Itajaí entendeu estar • devidamente caracterizada a "prática reiterada de
infração à legislação tributária".
87. Importante abrir parênteses, que o "espírito" da Súmula 02 do 3° Conselho de
Contribuintes Federal deve ser utilizado também quanto a alegação de prática reiterada
à legislação tributária, já que o Ato Declaratória Executivo é anterior ao encerramento
da ação fiscal, e a formação do crédito tributário tem estrita ligação à legislação
tributária. Não havendo ainda perfectibilizado o crédito tributário quando da expedição
do Ato Declaratório Executivo, novamente a nulidade deste deve ser declarada.
88. Caso entendam Vossas Senhorias por não existir a analogia à aplicação da Súmula
02, o que se permite apenas ad argumentandum tantum, mister firmar que a Recorrente
não incidiu em qualquer prática reiterada de infração à legislação tributária. No lapso da
fiscalização, a Recorrente, em total atenção e colaboração ao Sr. Fiscal apresentou todos
os documentos solicitados, tanto os documentos obrigatórios determinado pela
legislação que rege o SIMPLES (artigo 7°), bem como os demais documentos
requeridos.
89. Inclusive, no decurso da fiscalização, eventuais irregularidades foram sanadas. Não
há que se falar em qualquer prática reiterada no caso em tela, tampouco à legislação do
SIMPLES. E como demonstrado em anterior tópico, a fiscalização lançou como receita
bruta valores inexistentes, caindo por terra totalmente as presunções tomadas no ato
fiscalizatório.
(...)
111. Destarte, Requer-se à Vossos Conspícuos Conselheiros que seja julgado
procedente o Recurso Voluntário, tendo em vista a Recorrente não ter praticado
reiteradamente qualquer infração à legislação tributária, ou ainda, por ser ilegal a
utilização do preceito, e não ter a fiscalização tipificado quais as infrações cometidas
pela Recorrente, e nem quando começou a ser considerada "prática reiterada". Assim, o
cancelamento do • Ato Declaratório Executivo, que inclusive considerou como o dia 1°
de janeiro de 2000 como de início da "pratica reiterada" é medida que se impõe.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES
112. Quando da expedição do o Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ n° 24, de 06 de
abril de 2005, o Delegado da Receita Federal em Itajaí, além de excluir à Recorrente do
SIMPLES indevidamente, ainda retroagiu seus efeitos à 1° de janeiro de 2000.(...)
114. Porém, como já demonstrado, apenas ocorreu a extrapolação do limite da receita
bruta no ano de 2001, e não ocorreu qualquer prática reiterada de infração à legislação
tributária.
115. Assim ocorrendo, a previsão legal para os efeitos da exclusão da Recorrente do
SIMPLES é a prevista no inciso IV do artigo 15 da Lei n° 9.317/96, qual seja: "IV - a
partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 90".
116. Por consequência, os efeitos da exclusão da Recorrente ao SIMPLES dar-se-á a
partir de 1o de janeiro de 2002.
Por fim, a Recorrente requereu a reforma do acórdão recorrido e, caso fosse
necessário, que o processo fosse baixado em diligência e/ou a realização de perícia contábil.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário (em que pese a Recorrente não ter lhe dado essa
nomenclatura) apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de
regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente sofreu procedimento de fiscalização e ao
término, foi constatado que houve superação do limite legal da receita bruta do SIMPLES nos
anos de 2000 e 2001. Houve, ainda, lavratura de auto de infração de no 10909.000853/2005-94,
e-fls. 575-621, de IRPJ (e reflexos: PIS, COFINS e CSLL com o arbitramento do lucro)
decorrente de Omissão de receitas de prestação de serviços gerais, conforme Relatório de
Encerramento da Ação Fiscal, parte integrante do referido AI.
A partir das informações decorrentes da fiscalização houve a expedição do Ato
Declaratório Executivo DRF/ITJ no 24, de 06 de abril de 2005 (fl. 460), com a exclusão do
SIMPLES, com efeitos retroativos, a partir de 1° de janeiro de 2000, sob o argumento de
superação limite legal da receita bruta do SIMPLES, bem como pela prática reiterada de infração
à legislação tributária:
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

Em seu recurso voluntário, a Recorrente alegou ser nulo o processo administrativo
em tela, pois o processo de exclusão do SIMPLES só poderia ter tido início depois de findo o
processo de formalização do crédito tributário (Auto de Infração: Processo Administrativo
10909.000853/2005-94.
Outrossim, argumenta, também, que não ultrapassou o limite previsto no inciso II
do artigo 2° da Lei no 9.317/1996 (Redação dada pela Lei n° 9.732, de 11.12.1998) no ano de
2000, tão pouco infringiu a legislação tributária, ainda mais reiteradamente.
Em resumo, quanto ao mérito, argui:
“22. Além do malferimento de princípios basilares de direito inobservados pela
Recorrida, esta ao proceder com o lançamento do crédito tributário, acabou também por
violar mais um princípio, denominado de Princípio da Verdade Real. A caracterização
de sua inobservância dar-se- á pois houve mera presunção da ocorrência do fato gerador
por parte da Recorrida, com base nos lançamento contábeis (livros Caixas) e na
movimentação bancária/financeira (depósitos não identificados) da Recorrente.
74. Diante disso, ao ter optado em incluir todos os valores em duplicidade ou
triplicidade referente aos Livros Caixa, bem como os valores depositados na conta
corrente da Recorrente como fato gerador sem a devida constatação material, baseando-
se unicamente em sua vontade própria de assim o fazer, a Recorrida não procedeu à
verificação da verdade real, ou material.
75. Diante disso, requer-se seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário,
tendo em vista que os valores lançados como receita bruta extrafiscal referente aos
Livros Caixas e depósito bancários ditos como não identificados foram sim
corretamente contabilizados, como devidamente comprovado, devendo os valores serem
prontamente excluídos da receita bruta da Recorrente, tendo em vista que gerou
inclusive lançamentos em duplicidade ou triplicidade.”
Porém, entendo que razão não assiste à Recorrente conforme fundamentação a
seguir aduzida.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face da Exclusão do Simples Federal formalizada no Ato
Declaratório Executivo DRF/ITJ n° 24, de 06 de abril de 2005, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2000 (e-fl. 460), que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide,
a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).
PRELIMINARMENTE
A Recorrente argumenta que é nulo o Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ no
24/2005 (e-fls. 460), já que o mesmo foi efetuado anteriormente à perfectibilização do respectivo
crédito tributário a ele relativo, ou seja, ante do término do Processo Administrativo n°
10909.000853/2005-94, que motivou sua exclusão do SIMPLES.
Consoante anteriormente explicado, contra a Recorrente foi lavrado o Auto de
Infração formalizado no processo no 10909.000853/2005-94, em razão da apuração de ofício de
omissão de receitas.
Vale ressaltar que à época vigia a Portaria RFB no 6129, de 02/12/2005, que assim
dispunha:
Dispõe sobre formalização de processos relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem
os incisos III e IV do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o
disposto no art. 9o, § 1o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação do
art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, no art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, e no art. 18 da Lei no 10.833, de 30 de dezembro de 2003,
resolve:
Art. 1o Serão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com base
nos mesmos elementos de prova, referentes:
a) ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e aos lançamentos dele decorrentes
relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), à Contribuição para o PIS/Pasep ou à Contribuição para o
Financiamento a Seguridade Social (Cofins);
b) à Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, que não sejam decorrentes do IRPJ;
c) ao IRPJ e à CSLL; ou d) ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples);
II - à exclusão do Simples, à suspensão de imunidade ou de isenção ou à não-
homologação de compensação e o lançamento de ofício de crédito tributário delas
decorrentes;
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

III - aos Pedidos de Restituição ou de Ressarcimento e às Declarações de Compensação
(Dcomp) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que apresentados em datas
distintas;
IV - às multas isoladas aplicadas em decorrência de compensação considerada não
declarada.
§ 1o O disposto no inciso I aplica-se inclusive na hipótese de inexistência de crédito
tributário relativo a um ou mais tributos.
§ 2o Também deverão constar do processo administrativo a que se referem os incisos I e
II as exigências relativas à aplicação de penalidade isolada em decorrência de mesma
ação fiscal.
§ 3o Sendo apresentadas pelo sujeito passivo manifestação de inconformidade e
impugnação, as peças serão juntadas ao processo de que trata o inciso II.
§ 4o As DComp baseadas em crédito constante de pedido de restituição ou
ressarcimento indeferido ou em compensação não homologada pela autoridade
competente da SRF, apresentadas após o indeferimento ou não-homologação, serão
objeto de processos distintos daquele em que foi prolatada a decisão.
Art. 2o Os processos em andamento, que não tenham sido formalizados de acordo com o
disposto no art. 1o, serão juntados por anexação na unidade da SRF em que se
encontrem.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Atualmente, a matéria está regulamentada pela Portaria RFB no 1.668, de 29 de
novembro de 2016, dispõe:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos: [...]
II – de exclusão Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), de exigência de crédito tributário relativo às infrações apuradas no Simples
Nacional que tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo da forma de pagamento
simplificada; e de possíveis lançamentos de ofício de crédito tributário decorrente dessa
exclusão do sujeito passivo em anos-calendário subsequentes que sejam constituídos
contemporaneamente e pela mesma unidade administrativa;
Ocorre que, segundo restou consignado às e-fls. 561/562, mesmo depois da
regular cientificação, como a Recorrente não impugnou o aludido auto de infração
(caracterizando a definitividade do crédito tributário objeto do lançamento), houve determinação
para desanexação de ambos os processos ante a lavratura de termo de revelia:

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

Para facilitar a compreensão segue copiado abaixo o Termo de Revelia (e-fls.
563):

Observe-se, pois, que o processo no 10909.000853/2005-94 encontra-se findo na
esfera administrativa com manutenção do crédito tributário constituído pelo lançamento de ofício
e foi encaminhado para a Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa da
União e, posterior, ajuizamento da execução fiscal (e-fls. 627). Mas, por estarem em fase
processuais diferentes, não se pode juntar por apensação estes autos ao presente feito.
Em tempo, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais, o Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada,
rejeitando-se, assim a nulidade arguida.
No mérito
Excesso de Receita Bruta Anual.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Federal sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. A exclusão produz efeitos a partir
do ano-calendário subsequente (art. 9o, art. 15 e art. 16 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de
1996).
Em se tratando de receita bruta anual, a opção ou permanência no Simples Federal
está condicionada a que a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa que tenha auferido no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior:
- a R$120.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior referente ao período
de 01.01.1997 a 31.12.2005; e
- a R$240.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior referente ao período
de 01.01.2006 a 30.06.2007;
II – na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior:
- de R$120.000,00 a R$720.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.1997 a 31.12.1998;
- de R$120.000,00 a R$1.200.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.1999 a 31.12.2005; e
- de R$240.000,00 a R$2.400.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.2006 a 30.06.2007.
Observe-se que no processo no 10909.000853/2005-94, cujo litígio se encontra
findo na esfera administrativa, houve manutenção do crédito tributário constituído pelo
lançamento de ofício. De tal modo, o limite da receita bruta anual foi ultrapassado, nos termos do
Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ no 24, de 6 de abril de 2005, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2000 (e-fls. 460), fato que impede a permanência da Recorrente no Simples Federal no
ano-calendário de 2003, e-fls. 399-414.
Vale citar o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo no 1124507/MG 2, cujo

2 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP. Ministro Relator:Luiz Fux,
Primeira
Seção,
Brasília,
DF,
9
de
junho
de
2010.
Disponível
em:
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

trânsito em julgado ocorreu em 08.06.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no Simples ao fundamento
de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de10% de participação,
cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de 2002 (hipótese
prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato Declaratório Executivo n.
505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal, produzido efeitos a partir de
1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no Simples em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema Simples, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado, pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Assim, o Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ no 24, de 6 de abril de 2005, com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2000, e-fl. 460, está correto e deve ser mantida a exclusão da
Recorrente do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte – Simples, por ter ultrapassado o limite máximo de receita
bruta anual, bem como pela prática reiterada de infração à legislação tributária.
Logo, não merece reforma o Acórdão no 07-12.244, proferido pela 6o Turma da
DRJ/FNS, de 10 de outubro de 2008, e-fls. 624 e seguintes, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1149022&repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 31 ago.2018.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

“(...)
Dos Lançamentos (processo administrativo fiscal 10909.000853/2005-94)
A sociedade empresária, por seu representante Paulo Sieburger Fo , autoidentificado
como "Adm. Judicial", teve ciência dos autos de infração expedidos, em data de 14 de
abril de 2005, de que fazem prova os termos de f. 569 (3.294); 583 (3.308); 596 (3-224)
e 609 (4.4-34).
Por ter a pessoa jurídica sido cientificada, na mesma data (14 de abril de 2005), da
exclusão do Simples e dos lançamentos de oficio, e por serem igualmente de trinta dias
os prazos para interposição da manifestação de inconformidade e da impugnação, tais
prazos correram em comum, e tiveram vencimento no mesmo dia.
Como já relatado, os lançamentos fazem parte do processo administrativo fiscal no
10909.000853/2005-94, em que não houve, também, a interposição de qualquer
impugnação contra os lançamentos formalizados nos autos de infração referidos. Assim,
não houve o estabelecimento de litígio a ser dirimido por esta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). - Pelo contrário, foi lavrado o competente
Termo de Revelia e levados à inscrição em Dívida Ativa da União os valores lançados e
não-impugnados, pela Procuradoria da Fazenda Nacional - Santa Catarina (PFN-SC),
em Florianópolis - SC, a quem compete a cobrança correspondente.
Da Manifestação de Inconformidade Objeto destes Autos - fls. 517/518
A manifestação de inconformidade com a exclusão de oficio do Simples é tempestiva e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dela se conhece.
Inicialmente, convém que se explicitem os motivos da exclusão da manifestante do
Simples, conforme invocados no Ato Declaratório Executivo, à f. 454:
(...)
Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ no 24, de 6 de abril de 2005 Art. 12
Excluída, de oficio do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte ( Simples)
a empresa Royal Atlantic Hotel Ltda., CNPJ n2 02.212.571/0001-15, por
incorrer nas hipóteses do inciso II do art.92 e do inciso V do art. 14 da Lei n2
9.317, de 5 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 62 da Lei n2 9.779, de 19 de
janeiro de 1999.
Art. 22 - A exclusão surte efeitos a partir de 1 2 de janeiro de 2000, inclusive,
conforme disposto no inciso V do "art. 15 da Lei n 2 9.317, de 5 de dezembro de
1996, alterado art. 32 da Lei n2 9.732, de 11 de novembro de 1998.
(...)
Os dispositivos legais mencionados e o referido têm a seguinte dicção:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
1 - na condição de microempresa, ;
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais); (Redação dada pela Lei n°9.779, de 1999);
- Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art 9°;
b) (...)
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior,
guando não realizada por comunicação da pessoa jurídica;
II a 1V - (...)
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
(...)
Conforme relatado e cabalmente documentado nestes autos e nos três volumes da
diligência anexa (solicitada pela autoridade policial federal e pelo ministério público
federal), ficou provado para além de qualquer dúvida razoável a reiteração na prática de
infrações à legislação tributária exigível dos optantes pelo Simples, bem como sua
indevida permanência nesse sistema após ter excedido, no ano-calendário de 2000, o
máximo de receita bruta permitida. Também não procede o argumento de que parte
dessa receita bruta excedente • teria sido levantada com base em presunção legal de
omissão do registro de receitas visto que, conforme transcrito mais adiante neste voto, o
art. 18 da Lei n 2 9.317, de 5 de dezembro de 1996, "[...] aplicam-se à microempresa e à
empresa de pequeno porte todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições de que trata esta Lei, [...]".
O primeiro argumento expendido pela manifestante (item 3, f. 517/518) relaciona-se
com a exigência fiscal de apresentação de livros e documentos fiscais e contábeis, e
afirma que as informações a eles concernentes deveriam ter sido solicitadas em juízo,
em virtude das "[...] especiais condições de administração judicial, em processo de
Medida Cautelar de Seqüestro - Proc. n2 005.01.007642-0, nomeada pela ia Vara Cível
da Comarca de Balneário Camboriú/SC, derivando o entendimento de que as
informações deveriam ser solicitadas em juízo e não diretamente a administração
provisória, na medida em que escassas são as informações diretas que esta poderia
dispor;".
Embora sujeita à administração determinada pelo Poder Judiciário, não está a
contribuinte dispensada da prestação de informações de natureza tributário-fiscal e de
apresentação de livros e documentos fiscais e contábeis às pessoas de direito público, no
caso sujeitos ativos de tributos e contribuições, para que possam assim cumprir suas
missões institucionais. Como se trata de procedimento de oficio plenamente vinculado,
não tem a autoridade administrativa fiscal a discricionariedade nem a disponibilidade
que lhe permitam deixar de escrutinar as operações nem deixar de constituir o crédito
tributário correspondente, como é o presente caso, nos termos do art. 142 da lei n.°
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), que a seguir se
transcreve, com destaque:
LIVRO SEGUNDO - Normas Gerais de Direito Tributário
TÍTULO III - Crédito Tributário
CAPÍTULO II - Constituição do Crédito Tributário
SEÇÃO 1- Lançamento
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
No argumento seguinte (item 4. fl. 518), manifestante acusa a autoridade lançadora de
ter contrariado dispositivos constitucionais, ao afirmar: "Assim, a Ação Fiscal não
observou a necessidade de procedimento especial, indo de encontro à disposição
constitucional prevista no art. 5 2, LIV e LV da Carta Magna;".
Os citados incisos assim dispõem:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido •
processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes;
A própria recepção da manifestação de inconformidade de que se conheceu e que ora se
aprecia, bem como todas as cuidadosas providências adotadas pela autoridade
preparadora em relação aos lançamentos (devidamente cientificados ao administrador
judicial na mesma data de ciência da exclusão de oficio do Simples) demonstram a falta
de fundamento fático da afirmação em testilha, vez que o devido processo legal em
curso nesta instância administrativa garante à manifestante o pleno exercício do
contraditório e de sua ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
No que se refere às infrações tributárias - inclusive as apuráveis por meio de presunções
legais, de responsabilidade de sociedade empresária optante pelo Simples, assim
dispunha a Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996 (com destaque):
Da Omissão de Receita
Art. 18. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas as
presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos
impostos e contribuições de que trata esta Lei, desde que apuráveis com base
nos livros e documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.
Os argumentos subseqüentes, relativos às irregularidades apontadas no procedimento
fiscal em relação à escrituração contábil e aos documentos fiscais, às quais a
manifestante nega o valor de justificar sua exclusão do Simples, não vieram
acompanhados de quaisquer provas documentais ou demonstrativos que pudessem
contrapor-se às constatações materiais da autoridade lançadora. Neste sentido, devem
ser mencionadas as provas materiais de infrações à legislação tributária, entre as quais,
p. ex., a falta de registro de receitas cujos valores em dólares dos Estados Unidos da
América (US$ 34,832.50 e US$ 7,500.00) foram inicialmente depositados em conta
bancária de terceiro particular mantida na República Oriental do Uruguai; as remessas
de dólares de Excursiones Calamuchita, e as notas fiscais sem inclusão dos valores das
diárias das empresas Contour, BNT Mercosul e Agência de Viagens Sakura Ltda.,
objeto de procedimentos do Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público
Federal (diligência em três volumes, apensada ao presente processo).
Mesmo que, isoladamente, a falta de registro do livro diário no Registro Público - de
Empresas Mercantis (Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - Jucesc) pudesse
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

não representar motivação suficiente para sua exclusão do Simples, não há dúvida de
que se constitui em fato corroborador do conjunto de irregularidades constatadas. Ainda
assim, não consta que a manifestante tenha providenciado o saneamento da
irregularidade apontada, seja durante o procedimento fiscal, seja no período que
antecedeu à manifestação de inconformidade.
Ao referir-se à ultrapassagem dos limites de receita bruta total para permanência no
Simples, ainda que na condição de empresa de pequeno porte (EPP), novamente a
manifestante permanece no terreno das generalidades, e não aporta qualquer prova que
se contraponha eficazmente à matéria do lançamento:
8. No que concerne a excedência do EPP, pelo faturamento, é certo afirmar que
a Ação Fiscal, de forma arbitrária e, desconsiderando os documentos
apresentados na fiscalização, praticou o arbitramento de valores, resultando na
excedência de faturamento, sem base documental para tal afirmação;
Já foi aqui assentado que a diligência fiscal bem como o procedimento que lhe seguiu
demonstraram a existência de receitas omitidas ao registro contábil-fiscal e à tributação,
tais como valores em moeda estrangeira; diárias não registradas e depósitos bancários
de origem não comprovada. Nem durante a realização dos trabalhos fiscais nem agora,
em sede de manifestação de inconformidade, traz a empresa quaisquer elementos
comprobatórios de irregularidade ou improcedência dos levantamentos realizados nem
das conclusões a que chegou a autoridade fiscal. A simples argumentação genérica da
manifestante, sem comprovação efetiva, não tem o condão de desconstituir as
conseqüências dos fatos materialmente provados (ou derivados de presunção juris
tantum, no caso dos depósitos bancários de origem não comprovada) e que motivaram
sua exclusão do Simples.
Para instrução eficaz de sua defesa, tinha a contribuinte conhecimento de todos os
detalhes das informações, livros e documentos solicitados, e dos levantamentos
efetuados para cumprimento da diligência requisitada pelo Ministério Público Federal,
tanto quanto no procedimento fiscal de oficio destinado ao escrutínio fiscal-tributário
(MPF-F à f. 7), pois recebeu cópias das intimações, demonstrativos e planilhas, e do
Relatório de Encerramento da Ação Fiscal no qual, em 45 laudas de relatório (f. 458 a
502) e onze de demonstrativos a ele anexos, estão individualizada e especificadamente
detalhados todos os elementos de convicção e motivação da exclusão do Simples, bem
como dos lançamentos subseqüentes. As infrações cometidas pela contribuinte estão
sintetizadas à f. 479:
Em resumo, o contribuinte incidiu nas seguintes infrações:
- Não escriturou os Livros Caixa com toda a movimentação bancária, muito
embora tenha escriturado 02 (dois) livros para um mesmo período.
- Não escriturou os Livros Razão e Diário n 2 1 e 2 com toda a movimentação
bancária.
- Não registrou os Livros Diário n2 1 e 2 no órgão competente.
- Não registrou os Livros de Serviço no órgão competente.
- Não possui os documentos que vinculem as diárias recebidas às diárias
utilizadas pelos hóspedes da Gravitour, Abtour e Consult House. Tal fato
acontecendo a partir do mês de janeiro de 2000.
O último argumento articulado, assim expõe:
9. Os valores alegados como não lançados foram baseadas em afirmações de
pessoas estranhas as constituições legais da empresa Royal Atlantic Hotel Ltda,
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

in casu, Anselmo José de Souza, não havendo comprovação cabal do
recebimento e, por conseqüência, do não lançamento contábil de tais valores;
Quanto ao afirmado pela manifestante, há que se esclarecer que Anselmo José de Souza,
conforme declaração por ele firmada, às f. 446 a 448 dos autos apensos (Diligência
Fiscal), não é pessoa estranha aos acontecimentos, mas participe de eventos relevantes
para esclarecimento do ocorrido, como se transcreve, com adição de destaque:
(...)
Em primeiro lugar, deve ser dito que o Sr. Anselmo José de Souza, é diretor do
Hotel Himelblau Palace Ltda. Esta pessoa jurídica é sócia detentora de 50 % do
Capital Social do Parnaso Hotel Ltda. Este, por sua vez, é proprietário do
prédio onde está situado o Hotel de nome de fantasia "Royal Atlantic", sendo
que a pessoa jurídica fiscalizada, Royal Atlantic Hotel Ltda., era responsável
pela administração do mesmo, até a decisão judicial prolatada [..], que
determinou o depósito do patrimônio do Parnaso Hotel Ltda. nas mãos do
administrador Sr.
Amo Clarete Lapa, com o afastamento da administração do Royal Atlantic Hotel
Ltda.
(...)
Como os sistemas de pagamentos internacionais são muito complexos, até por
sugestão das operadoras, requisitou-se alguma conta que pudesse receber
dólares. Consultado sobre a possibilidade de cooperar na qualidade de repassador
de valores, não vislumbrando qualquer irregularidade e principalmente, visando
proteger os hóspedes e o próprio Hotel, o Sr. Anselmo José de Souza assentiu,
naquela e em • algumas poucas oportunidades seguintes em que fossem
depositados os valores diretamente em uma conta no seu nome no Uruguai.
Vale destacar que a compensação entre países foi sempre feita da Argentina e
de Portugal para o Uruguai sem que qualquer valor tenha saído do Brasil.
Tais fatos ocorreram durante o verão, ou seja, alta temporada, onde
normalmente não falta dinheiro neste ramo, assim, somente na baixa temporada,
quando o Hotel necessitou desses valores, os mesmos foram transferidos do
Uruguai para a conta do Royal Atlantic Ltda. no Banco Bradesco S.A., em 23 de
setembro do ano de 2000.
Vê-se, assim, que o próprio declarante, diretor da pessoa jurídica sócia do Hotel Parnaso
Ltda., administrado pela manifestante, assume ter permitido que fossem depositados em
conta bancária de sua titularidade, na República Oriental do Uruguai, valores em moeda
estrangeira constitutivos de receitas operacionais da manifestante (serviços de
hospedagem, diárias de hóspedes estrangeiros), diretamente da Argentina e de Portugal.
Informa, outrossim, que tais valores teriam sido posteriormente devolvidos a uma conta
bancária da manifestante no Brasil. Não se vislumbram razões para não serem aceitas
como verdadeiras as declarações acima transcritas.
Assim, carecem de consistência e comprobabilidade os argumentos elencados pela
manifestante que possam contrapor os fatos levantados pela autoridade fiscal e que
tiveram, como uma de suas conseqüências, a exclusão da requerente do Simples.
Posto isto, é de ser julgada procedente a exclusão da manifestante do Simples, nos
termos do Ato Declaratório Executivo n2 24, de 6 de abril de 2005 (f. 454) e, em
conseqüência, é de ser indeferida sua solicitação.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000854/2005-39

Quanto ao pedido de diligência, entendo que este deve ser indeferido, vez que a
diligência fiscal não se presta a substituir a parte na produção de prova do fato constitutivo do
direito alegado. Em verdade, a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção
devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias,
ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição
do direito de defesa. Outrossim, a perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos
que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando
o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal, cujo entendimento, inclusive,
encontra-se sumulado:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis”. (Súmula CARF no 163)
Desta forma, e em conformidade com o artigo 18, caput, do Decreto no 70.235, de
1972, indefiro o pedido por considerá-la prescindível para o julgamento da presente lide.
Ante o exposto, voto no sentido de, preliminarmente, rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário ora examinado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital